Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703298-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Impresso Digital Comunicação Visual Ltda - ME Agravado: CA David Imóveis Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Impresso Digital Comunicação Visual Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0706487-04.2018.8.07.0014, assim redigida: “Sob o ID: 41558639, a parte devedora impugna o presente cumprimento de sentença, com arguição de matéria de ordem pública, no que pertine ao excesso de execução decorrente da apresentação de períodos distintos de cobrança dos aluguéis devidos na demanda, à cobrança das verbas referentes ao IPTU, bem como o reconhecimento da data de desocupação do imóvel, a ser tomada por termo final da execução, com o abatimento dos valores por ela pagos consoante planilha apresentada como também da importância referente às benfeitorias realizadas, instruídas por orçamento acostado à presente peça processual. Resposta no ID: 41608177. Decido. De início, destaco que “matérias suscitadas e resolvidas, ainda que se tratem de ordem pública, sujeitam-se à preclusão” (Acórdão 1184740, 07055803720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, verifico que toda a matéria arguida pela parte devedora em sede de impugnação encontra-se acobertada pela preclusão temporal, face ao trânsito em julgado da sentença condenatória (ID: 25310321), confirmada pelo acórdão prolatado em sede de recurso de apelação (ID: 32563638). Frise-se, por relevante, que o crédito exequendo supera o pedido inicial de cumprimento provisório de sentença, devidamente convertido em definitivo (ID: 31785488), com a necessária integralização de todas as parcelas reconhecidas no título executivo judicial transitado em julgado, com a devida ciência da parte devedora (ID: 36459157). Não obstante, as parcelas referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, contrariamente à alegação da parte devedora, configuram encargos locatícios, uma vez que decorrem das obrigações impostas ao locatário no art. 23 e incisos, da Lei no 8.245/91, não havendo que se falar em qualquer espécie de interpretação. Sem prejuízo, o crédito em comento encontra-se reconhecido no título executivo judicial perseguido neste feito, sem irresignação no momento processual adequado. Inviável, ademais, o ressarcimento de quaisquer benfeitorias à parte executada, porquanto não acobertadas pelo título executivo judicial proferido nos autos, extrapolando, pois, os lindes da demanda. Ressalto, por oportuno, o longo período entre a ordem de desocupação do imóvel (ID: 25689946 – 22.11.2018) e o termo final pleiteado pela parte devedora para seu efetivo cumprimento (ID: 41558639 – 25.02.2019), conferindo-lhe decurso de tempo suficiente ao desmonte das aludidas benfeitorias, faculdade por ela não exercida. Por todos esses fundamentos, rejeito a impugnação de ID: 41558639. Indefiro, outrossim, o pedido de aplicação de multa deduzido pela parte credora, uma vez que a impugnação em comento constitui mero exercício de contraditório e ampla defesa, não se subsumindo às condutas previstas nos artigos 80 e 774, ambos do CPC/2015. Sem prejuízo, a parte credora deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de aplicação da suspensão prevista no art. 921, inciso III, do CPC/2015. Intimem-se. O que cumpra.” Alega a agravante (fls. 1-13, Id. 14182342), em breve síntese, que as questões suscitadas por meio da impugnação ao cumprimento da sentença não são alcançadas pelos efeitos da preclusão, por se tratarem de matéria de ordem pública. Argumenta que as prestações referentes ao período compreendido entre novembro de 2015 e meio de 2017 não podem ser incluídas no montante do crédito principal, pois não foram mencionadas no pedido formulado inicialmente pela recorrida. Afirma que os débitos referentes ao IPTU também não podem ser incluídos no crédito principal, bem como que as benfeitorias erigidas devem ter o valor correspondente abatido do débito global. Por fim, alega que a recorrida deduziu pretensão ilegítima, o que justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada e sejam assim conhecidas e apreciadas as questões suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos nos documentos às fls. 1 (Id. 14182353 e Id. 14182352). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal da agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade se revela com a possibilidade de produção, pelo recurso, de algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. A decisão impugnada limitou-se a consignar que as questões suscitadas pela devedora, ora recorrente, na fase de cumprimento da sentença, não podem ser objeto de rediscussão por terem sida acobertadas pelos efeitos da preclusão. Por essa razão, o Juízo singular rejeitou a referida impugnação. A recorrente insiste na possibilidade de rediscussão dos seguintes pontos: a) inclusão, no montante global do débito, de prestações que não haviam sido mencionadas no requerimento de cumprimento da sentença; b) inclusão do valor devido a título de IPTU; c) abatimento da quantia equivalente ao gasto com benfeitorias; e d) aplicação de multa por litigância de má-fé ao credor. A sentença constituiu a obrigação imposta à recorrente consistente em pagar à recorrida todas as prestações vencidas e vincendas referente ao contrato de locação que serviu como suporte para a ação de despejo. A esse respeito convém destacar os seguinte excertos da sentença: “Pontua que a parte requerida, locatária, se tornou inadimplente em relação aos dois contratos a partir de dezembro de 2015, subsistindo débito em aberto de R$ 25.101,90, calculado até o ajuizamento da demanda. (...) Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com lastro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para decretar a resolução dos contratos de locação firmados entre as partes, com a consequente restituição dos imóveis, por inadimplemento do réu, e condená-lo ao pagamento dos encargos locatícios descritos na inicial, além daqueles vencidos no curso da lide (NCPC, art. 323), até a efetiva desocupação do imóvel, vedada, entretanto, a incidência de juros moratórios acima de 1% ao mês." Convém ressaltar que os elementos da obrigação constituída em favor da recorrente foram fixados pela sentença e não pela memória de cálculo inicialmente elaborada pela credora. Por essa razão, nada obsta que a credora reajuste o valor do crédito após o requerimento que deu início à fase de cumprimento de sentença, pois a satisfação do crédito não fica adstrita a esse requerimento. A mesma explanação acima pode ser aplicada em relação à exigibilidade do valor devido pela recorrida a título de IPTU. Ao empregar o termo “encargos”, a sentença o fez de forma abrangente a ponto de englobar todos os débitos do recorrente em relação ao bem imóvel objeto do contrato de locação. O hipotético abatimento da quantia gasta com as benfeitorias erigidas no imóvel é objeto de defesa indireta do locatário, ora recorrente, e somente pode ser alegada no curso do processo de conhecimento, que dispõe da margem de cognição necessária para a deliberação a respeito dessa questão. Diante desse contexto, as questões mencionadas acima foram acobertadas pelos efeitos da coisa julgada da sentença e não podem ser objeto de rediscussão pela via da impugnação formulada nos autos da fase de cumprimento de sentença. Por essa razão, não há possibilidade de reforma da decisão em relação aos pontos mencionados, o que demonstra a ausência de interesse recursal. A aplicação de multa por litigância de má-fé foi requerida pelo credor em desfavor do devedora, ora recorrente. No entanto, foi indeferida pelo Juízo singular. Assim, a recorrente também não tem interesse para recorrer de ponto que lhe foi favorável na decisão impugnada. Eventual requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé ao credor deve ser formulado, primeiro, ao Juízo singular. O presente recurso insiste na rediscussão de questões já decididas. Todavia, não é possível admitir a existência de interesse em relação à questão que ja está acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Por essa razão, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não há a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja obtida alguma melhora na situação jurídica da agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, qual seja, o interesse recursal, o presente recurso não é apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de outra espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator